Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715320-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE LIMA RUELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal interposto por Antônio de Lima Ruela contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 153516103 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelo executado e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Iepê/SP. Em suas razões recursais (ID 45937596), o agravante aduz ter distribuído o feito originário no local onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial, consoante seria facultado pelas teses fixadas nos julgamentos dos temas repetitivos n. 723 e n. 724 pelo c. STJ. Registra ter optado pela regra geral do CPC, conforme disposto no art. 53, III, ‘a’, do CPC, segundo o qual o foro competente para ajuizamento da demanda seria o da sede da pessoa jurídica ré. Entende tratar-se, a hipótese, de competência concorrente, de modo que caberia ao credor a escolha para distribuição da execução, na forma do art. 781, I, do CPC. Refere-se, igualmente, à faculdade prevista no art. 516 do CPC. Alude a precedente jurisprudencial do c. STJ para enfatizar que, em se tratando de demanda consumerista, a competência territorial seria absoluta, cabendo ao consumidor a escolha pelo local para distribuição do feito. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo às suas teses. Argumenta, assim, não ter sido aleatória a escolha do foro para distribuição do feito. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o retorno dos autos e o prosseguimento da liquidação no foro de origem. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal, foro da sede do executado/agravado. Preparo recolhido (ID 46026412). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se constata a presença de tais requisitos. Esclareça-se que a liquidação provisória individual de sentença coletiva n. 0742770-26.2022.8.07.0001 em tramitação na origem foi ajuizada com o objetivo de instruir posterior cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O autor, ora agravante, juntamente com os demais exequentes, optou por promover a referida ação no local da sede do agravado, Banco do Brasil, em Brasília/DF. Contudo, o Juízo a quo declarou sua incompetência, acolhendo a preliminar suscitada em contestação, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde as partes tem domicílio, e determinou a remessa dos autos para a Iepê/SP. Contra a referida decisão, o autor interpõe o presente recurso. Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: No caso dos autos verifica-se que foram firmadas as cédulas de crédito rural em diversos municípios, na agência próxima do local. Vale destacar que nenhum dos requerentes possui domicílio no Distrito Federal. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora o autor fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento adotado por julgados do TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: (...) Ademais, este Eg. Tribunal emitiu Nota Técnica 8/2022, por meio do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, efetivada no Processo SEI 0019113/2022, em que "sustenta ser juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais.” Na sobredita nota consta, ainda, que “entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa ‘escolha’ aleatória de certos autores.”. Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico, apto a resolver as controvérsias envolvendo o autor. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para uma das Varas Cíveis da Comarca Iepê-SP (ID no 142178708). Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. De início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma no sentido da impossibilidade do declínio, de ofício, da competência territorial em casos semelhantes ao ora analisado. Diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. No particular, revejo o posicionamento anteriormente adotado para, de forma excepcional, diante da situação específica analisada, autorizar o declínio, de ofício, da competência territorial, em face do reconhecimento de violação ao juiz natural, diante da injustificada eleição do foro pela parte autora no caso concreto. Em uma análise mais detida da matéria objeto da lide, verifica-se a natureza civil e não consumerista da relação jurídica. Com efeito, se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Nessa linha, os claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. (...) (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019) Assim, tratando-se de competência relativa, territorial, a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, o que aconteceu, na hipótese. A propósito, o autor Antônio de Lima Ruela reside na cidade de Presidente Prudente/SP. Já seus advogados possuem endereço profissional em Belo Horizonte/MG (ID de origem 142178695). Ao que se verifica, a cédula de crédito rural, objeto dos autos na origem, foi emitida em agência do município de Iepê/SP (ID de origem 142178708). Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. Em análise aos autos, verifica-se que o requerente não possui vínculo jurídico afeto aos negócios jurídicos no Distrito Federal, a justificar a opção para a distribuição do processo nesta localidade, distante cerca de 1.000 km (mil quilômetros) do local em que entabulado o negócio. É certo que o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[1]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. Um dos critérios definidos pelo legislador para determinar o local onde deve ser proposta uma ação é a chamada competência territorial, definida com fulcro na circunscrição geográfica. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. Trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor. Ocorre que, não se pode desconsiderar, por completo, na seleção do lugar a se ajuizar a ação pela parte, os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o assunto, Cândido Rangel Dinamarco[2] leciona: No trato da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a este. As disposições da lei sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e os combinou, dando prevalência a um em certos casos e valorizando outros em relação a determinadas outras situações, etc. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Repita-se, portanto, que não se desconsidera que a competência territorial possua natureza relativa e desautorize o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ[3]. Contudo, se revelado no caso concreto que escolha foi abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada. Cabe esclarecer que o abuso de direito é uma manifestação do princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações processuais, por expressa previsão no art. 5o do CPC[4] c/c art. 187 do CC[5]. Assim, o titular que, ao exercer seu direito, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete abuso. Por pertinente, citam-se julgados deste e. Tribunal que abordam o assunto, in verbis: (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, nesse ponto, que a situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente, considerando-se, ainda, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado da Federação no qual foi realizado o negócio, reside o autor e possui agência da instituição financeira ré. Confira-se, nessa linha, a percuciente valoração do Des. Diaulas Ribeiro em recente julgamento: (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. (...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual maneira, a lúcida lição do Des. Hector Valverde, nos autos do processo n. 0724618-30.2022.8.07.0000, ad litteris: O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o agravado com causas de pedir semelhantes nesta Circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir o princípio do juiz natural e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas. Revela-se, portanto, abusiva a propositura da demanda originária no Distrito Federal, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o agravado, assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. Vale registrar que, conforme nota técnica n. 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, este Tribunal tem recebido centenas de processos relativos ao cumprimento da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), distribuídos, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Tal fato, segundo relatório supracitado, tem potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, haja vista “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançado índole de ordem pública. Por fim, acerca da possibilidade, excepcional, de declínio de ofício da competência para o foro da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (cédula de crédito rural), em julgamentos específicos de cumprimentos individuais de sentença referentes à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), destaque-se, por todos, recente acórdão dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo/antecipação da tutela pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8a ed. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 680/681. [3] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.